Tribunal: TCU
Processo: 032.270/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12006/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.270/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderson Silva Almeida (XXX.685.901-XX); Aladia Maria Rodrigues da Silva (XXX.711.201-XX); Idalina Correa de Araujo Nunes (XXX.394.765-XX); Igor Vasconcelos de Oliveira Calvo (XXX.048.226-XX); Jose Antonio Braga da Silva (XXX.301.211-XX); Jose Belarmino dos Santos Neto (XXX.353.991-XX); Marcelu Tadeu Washington Morais de Souza (XXX.208.187-XX); Maria do Carmo Sorci Dias Scher (XXX.109.986-XX); Marinesia Teixeira Sampaio Camara (XXX.850.781-XX); Rosa de Fatima Pinheiro Leal (XXX.122.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.